Tribunal: TRF3
Processo: 5002431-86.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
201/689)

5002431-86.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002431-86.2026.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE FRADINEIDE ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDREA CAVALCANTE DA MOTTA MORCIANI - SP192545-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO E ADEQUAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

2. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que determinou a implantação de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 15 dias fixado para implantação do benefício previdenciário é razoável; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada é proporcional e adequado à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento provisório de sentença admite a imposição de medidas coercitivas, inclusive multa diária, nos termos do art. 536, §1o, do CPC, como meio de assegurar a efetividade da decisão judicial.

5. O prazo de 15 dias para implantação do benefício pode ser considerado exíguo, pois a efetivação da medida exige a realização de procedimentos administrativos que, nos termos do art. 41-A, §5o, da Lei 8.213/91, podem demandar até 45 dias.

6. Ocorre que, na hipótese vertente, havia decisão anterior ordenando a implantação do benefício objeto da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, o que não foi cumprido.

7. Mostra-se razoável ampliar o prazo estabelecido pelo Juízo de origem para 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da ciência da decisão agravada, afastando-se a regra do art. 219 do CPC, considerando-se o fato de que a obrigação previdenciária é de natureza material e não processual.

8. O valor da multa diária estipulado pelo eventual atraso na implantação – R$ 200,00 (duzentos reais) por dia - deve ser reduzido para o patamar inicial de 1/30 (um trinta avos) do valor do benefício, até o limite de 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 536, §1o, e 537, §1o; Lei 8.213/91, art. 41-A, §5o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5007368-13.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 28.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1481282/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.08.2016; TRF 3a Região, AI 5006064-42.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araújo, j. 25.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002431-86.2026.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDREA CAVALCANTE DA MOTTA MORCIANI - SP192545-A

AGRAVADO: JOSE FRADINEIDE ALVES

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em face de decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença proferida em mandado de segurança, determinou a implantação de aposentadoria, no prazo de 15 (quinze) dias, com imposição de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões a parte agravante alega, em síntese, que não houve coisa julgada administrativa.

Susenta, ainda, existir PPP demonstrando que o agravado laborou dentro dos limites da normalidade, sendo inviável, também, o reconhecimento tácido de período rural.

Argumenta que os períodos de atividade rural anteriores a 1991 não podem ser considerados para efeito de carência, sendo certo que o agravado não preencheu todos os requisitos para a obtenção de benefício em qualquer regra de aposentadoria.

Aduz que a multa aplicada é excessiva e, em face da demanda de trabalho do INSS, o prazo para cumprimento da tutela (15 dias corridos) é demasiadamente exíguo, motiv pelo qual deve ser contado em dias úteis.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja afastada a incidência de multa, dada a ausência de intenção por parte do INSS, ou, subsidiariamente, a redução da multa diária para 1/30 avos do valor recebido do benefício, limitada a 30 dias multa, ampliando-se o prazo de cumprimento da obrigação, com contagem em dias úteis.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

O i. representante do Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito (ID 360238718).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Inicialmente, não conheço das alegações concernentes ao preenchimento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário, porquanto, na sentença objeto de recurso de apelação, o Juízo de origem considerou demonstrado o deferimento do benefício em sede administrativa (ID 448218080 da ação originária).

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 15 dias fixado para implantação do benefício previdenciário é razoável; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada é proporcional e adequado à obrigação imposta.

No caso concreto, depreede-se da ação originária que, ao proferir sentença concedendo a segurança, o Juízo de origem assim ordenou:

"Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/211.270.812-5) reconhecido no acórdão da 21a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, no prazo de 30 dias, a contar da intimação da autoridade impetrada, sendo descontado desse prazo unicamente o período em que o processo estiver no aguardo de providências a serem adotadas pelo próprio interessado.

Comunique-se, com urgência, à autoridade impetrada, servindo a presente como ofício.(...)" (ID 448218080) (Grifou-se).

O INSS apresentou recurso de apelação (ID 543867991).

Em atenção à petição do impetrante reiterando o pedido de implantação imediata do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido por sentença, determinou-se a intimação do INSS para cumprimento da obrigação em 15 (quinze) dias:

"(...) O cálculo apresentado pelo impetrante, como mera demonstração aritmética, confirma a suficiência do tempo de contribuição para a concessão, em conformidade com o decidido na fase cognitiva. A resistência injustificada da autarquia, mesmo em execução provisória, autoriza a adoção de medidas coercitivas previstas no art. 536, §1o, do CPC, sem prejuízo da reversibilidade da medida em caso de reforma da sentença.

Ante o exposto, determino, em sede de execução provisória, que o INSS implante, no prazo de 15 (quinze) dias, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/211.270.812-5), afastando a alegação de insuficiência de tempo de contribuição e considerando o período rural reconhecido tacitamente ou não excluído de forma motivada, ressalvada a possibilidade de reversão da medida em caso de reforma da sentença pelo Tribunal. Fixo multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento.

Intime-se com urgência, servindo a presente como ofício.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região para julgamento.(...)" (ID 546756186).

Irresignada, a autarquia federal interpôs o presente recurso.

O cumprimento provisório de sentença admite a imposição de multa diária, nos termos do art. 536, §1o, do CPC, como meio de assegurar a efetividade da decisão judicial.

Entretanto, o prazo de 15 (quinze) dias concedido para implantação do benefício pode ser considerado exíguo, na medida em que são normalmente necessários diversos procedimentos administrativos, a serem ultimados em até 45 (quarenta e cinco) dias, como dispõe o § 5o, do art. 41-A, da Lei 8.213/91.

Ocorre que, na hipótese vertente, havia decisão anterior à ora agravada, ordenando a implantação do benefício objeto da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, o que não foi cumprido.

Nesse contexto e, ainda, considerando o fato de que a obrigação previdenciária é de natureza material e não processual - o que implica no afastamento dos termos do "caput" do artigo 219 do CPC - considero razoável ampliar o prazo estabelecido pelo Juízo de origem para 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da ciência da decisão agravada.

Trago à colação o seguinte julgado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO.

1 - É possível a aplicação de multa diária por atraso (astreintes) por se tratar de meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 536, §1o, CPC.

2 - Nos termos do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, o valor ou periodicidade da astreinte pode ser alterado: "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la", nas hipóteses em que verificar que "se tornou insuficiente ou excessiva" ou "o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para descumprimento".

3 - Quanto à contagem de prazo para implantação do benefício, é certo que o prazo para efetivação da tutela se conta em dias corridos, pois não se trata de prazo para a prática de ato processual." 5007368-13.2024.4.03.0000, 3T, Relator(a): Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Intimação via sistema Data: 28/08/2024) (Grifou-se).

Quanto ao valor da multa diária estipulado pelo eventual atraso na implantação – R$ 200,00 (duzentos reais) por dia - entendo que deve ser reduzido para o patamar inicial de 1/30 (um trinta avos) do valor do benefício, até o limite de 10.000,00 (dez mil reais), na esteira dos precedentes a seguir transcritos, sem prejuízo de ulterior majoração, em caso de recalcitrância:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL.

1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 461 do Código de Processo Civil) quando se tornar exorbitante e desproporcional.

2. O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 461, § 6o).

3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - 4a. Turma, AgInt no REsp 1481282 / MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 16/08/2016, DJe em 24/08/2016).

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. ATRASO NO CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA/ASTREINTES. FIXAÇÃO. CABIMENTO NO CASO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

1. É aplicável à hipótese o artigo 536, § 1o., do Código de Processo Civil, de forma que é cabível a fixação de multa diária por atraso no cumprimento de decisão judicial. O valor atribuído à multa diária deve ser razoável e proporcional, guardando correspondência com a obrigação principal.

2. O R. Juízo a quo ,ao prolatar sentença de parcial procedência do pedido, concedeu a tutela específica para determinar ao INSS a implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária, em favor da parte autora/agravante, no prazo de 15 dias úteis a contar da remessa ao INSS, determinando, ainda, a comunicação eletrônica à AADJ para cumprimento. Contudo, até a interposição do presente recurso, não restou comprovado o cumprimento da decisão judicial.

3. O entendimento sedimentado na Décima Turma desta E. Corte é no sentido da possibilidade da cominação de multa diária no importe de R$ 100,00, limitada ao total de R$10.000,00.

4. Agravo de instrumento provido em parte." (TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006064-42.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 25/06/2025, DJEN DATA: 27/06/2025).

Diante de exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar o valor da multa diária em 1/30 (um trinta avos) do valor do benefício, até o limite de 10.000,00 (dez mil reais), bem como para determinar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos para implantação, a contar a ciência da decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO E ADEQUAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

2. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que determinou a implantação de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 15 dias fixado para implantação do benefício previdenciário é razoável; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada é proporcional e adequado à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento provisório de sentença admite a imposição de medidas coercitivas, inclusive multa diária, nos termos do art. 536, §1o, do CPC, como meio de assegurar a efetividade da decisão judicial.

5. O prazo de 15 dias para implantação do benefício pode ser considerado exíguo, pois a efetivação da medida exige a realização de procedimentos administrativos que, nos termos do art. 41-A, §5o, da Lei 8.213/91, podem demandar até 45 dias.

6. Ocorre que, na hipótese vertente, havia decisão anterior ordenando a implantação do benefício objeto da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, o que não foi cumprido.

7. Mostra-se razoável ampliar o prazo estabelecido pelo Juízo de origem para 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da ciência da decisão agravada, afastando-se a regra do art. 219 do CPC, considerando-se o fato de que a obrigação previdenciária é de natureza material e não processual.

8. O valor da multa diária estipulado pelo eventual atraso na implantação – R$ 200,00 (duzentos reais) por dia - deve ser reduzido para o patamar inicial de 1/30 (um trinta avos) do valor do benefício, até o limite de 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 536, §1o, e 537, §1o; Lei 8.213/91, art. 41-A, §5o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5007368-13.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 28.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1481282/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.08.2016; TRF 3a Região, AI 5006064-42.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araújo, j. 25.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão